Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701050-96.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMAV'S TURISMO LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pela decisão de ID 19117396, contra a qual os recorrentes/autores não interpuseram recurso, na forma da Lei n. 12.153/2009 e RITR, art. 31, não podendo ser novamente apreciado, ante a preclusão consumativa (art. 507, CPC). Ademais, a hipótese não se subsume ao disposto no art. 43, da Lei n. 9.099/95. Tendo em vista a impugnação à gratuidade de justiça, nas contrarrazões, devendo a análise ocorrer antes do julgamento do mérito do recurso, observo que, em que pese a pandemia COVID-19 ter afetado substancialmente o setor atuante da primeira recorrente, já se verifica sinais de recuperação do setor, bem como da economia. Outrossim, demonstrada a existência de patrimônio sólido (ID 19117377/19117378), além de crédito em precatório que soma, em fevereiro de 2020, R$ 259.527,36 (ID 19117394). Tais elementos, portanto, afastam a alegada hipossuficiência econômica dos recorrentes (que não pode estar calcada apenas em mero "pro-labore"), e denotam a sua capacidade de arcar com as custas processuais, a propósito, de baixo valor no âmbito da justiça do Distrito Federal, cabendo, em todo caso, o aproveitamento, nesta instância recursal, das custas iniciais já pagas (ID 19117387). Desse modo, indefiro pedido de justiça gratuita. Promovam os recorrentes o recolhimento do preparo recursal ("stricto sensu" - Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso - Juizado Especial), na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção do recurso interposto. No mais, corrija-se a autuação, com a inclusão no polo ativo dos demais recorrentes (ID 19117614 - p. 1). Cumpra-se. Int. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora